Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719639-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: SUSY GONZALEZ CHAMAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESCISÃO DE CONTRATO. CDC. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS USADOS. BOLSA CHANEL USADA NÃO ORIGINAL. RESTITUIÇÃO DO PRODUTO E DO PREÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. I – O contrato de adesão, regido pelo CDC, de prestação de serviços de intermediação para a venda de produtos usados, em espaço virtual, não se limita a prover buscas na internet. II – A responsabilidade solidária da intermediadora não decorre do dever de fiscalizar a originalidade do produto, mas do vício da prestação de serviços que promove anúncio de produto original, estabelece obrigatoriedade da negociação de desenvolver apenas no âmbito de sua plataforma, bem como oferece conta digital para pagamento quando deduz do preço sua comissão e outras taxas. III – Demonstrada o vício na prestação dos serviços, procede a rescisão do negócio jurídico com o retorno das partes ao momento anterior ao contrato. IV – Improcede dano moral porque o descumprimento contratual não violou nenhum dos direitos de personalidade. V – Apelação da autora provida parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, asseverando que, no caso dos autos seria necessária a realização de perícia com o objetivo de comprovar ou afastar a alegação de falsidade do produto comercializado; c) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, e 14, §3o, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua atividade – simples intermediação de compra e venda on line – não permite a responsabilização por danos decorrentes de conteúdo elaborado e postado por terceiro. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial quanto à tese de ofensa ao artigo 369 do CPC. De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, a verificação da necessidade, ou não, da realização de prova pericial, atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim já decidiu aquela Corte: “Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela desnecessidade de produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1471062/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/12/2019). De igual forma, não merece trânsito o recurso, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, e 14, §3o, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, bem como na interpretação de cláusulas contratuais, concluiu que a natureza da atividade da recorrente vai além da simples intermediação, conforme alega, concluindo, portanto, por sua responsabilização, na hipótese. Rever fundamentos dessa natureza demanda o reexame de tais elementos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012